Tribunal: TJSP
Processo: 1045678-10.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contrato de cartão de crédito consignado – RMC reputado fraudulento. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Sentença de parcial procedência. Irresignação exclusiva do Banco-réu. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização, porém, reduzida e

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contrato de cartão de crédito consignado – RMC reputado fraudulento. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Sentença de parcial procedência. Irresignação exclusiva do Banco-réu. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização, porém, reduzida e fixada em R$ 5.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros de mora do evento danoso tanto para o dano moral quanto para o dano material. Eventual valor recebido pelo autor em razão da operação litigiosa deverá ser restituído, autorizada a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa dele. As partes voltarão ao status quo ante. Alegação de "amostra grátis" afastada. Recurso provido em parte.